Tribunal: TJDFT
Processo: 0708385-73.2023.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO CONCLUSIVO. LESÃO PERMANENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL COMPROVADA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO INSS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional ou ainda, de doença do trabalho.
2. Para os fins de concessão de benefício de caráter acidentário é necessária a presença de três elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, conceituado nos art. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91, quais sejam: a) o evento danoso; b) lesão incapacitante; c) nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral.
3. Segundo a Tese 177 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), a sentença não impõe a reabilitação do apelado, mas apenas prevê a manutenção do auxílio-doença acidentário até a sua reabilitação administrativa, situação na qual a análise da elegibilidade, assim como a prorrogação do auxílio-doença ou concessão da aposentadoria por invalidez, fica a cargo do INSS.
4. De fato, a sentença não impõe a reabilitação do autor, mas apenas prevê a manutenção do auxílio-doença acidentário até a sua reabilitação administrativa, situação na qual a análise da elegibilidade, assim como a prorrogação do auxílio-doença ou concessão da aposentadoria por invalidez, fica a cargo do INSS.
5. Uma vez que foi constatada na perícia judicial a consolidação das lesões decorrentes do acidente, cujas sequelas reduzem a capacidade do segurado executar o seu trabalho habitual, é cabível a conversão automática do auxílio-doença em auxílio-acidente.
6. O autor/apelante deve ser inserido no programa de reabilitação profissional para ser avaliado, não se cogitando, frise-se, de determinação para a conclusão do programa, até porque podem ocorrer eventos que alterem a situação do quadro clínico do segurado, e cuja reavaliação, destaco, compete à equipe técnica do INSS.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.